Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. SENTENÇA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de redução do percentual de alimentos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das necessidades do alimentante nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade. A finalidade é assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas do alimentante, sem o onerar demasiadamente.
4. A análise da alegada redução na capacidade econômica do alimentante impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A análise da alegada redução na capacidade econômica do alimentante impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019; TJDFT, AI 0702241-70.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2019; TJDFT, AI 0720516-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, AI 0729244-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023.